Tribunal: TJMT
Processo: 1048833-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048833-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), DIVINA ARLENE DO NASCIMENTO - CPF: 630.235.391-20 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE.
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E FALSIDADE DOCUMENTAL POR ADULTERAÇÃO. AUSENCIA DE PROVA. HIGIDEZ DO TÍTULO MANTIDA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E EXTRATOS COMPLETOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE OUTROS BENS (ART. 53, § 4o, DA LEI 9.099/95) COM LEVANTAMENTO DA QUANTIA BLOQUEADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DIVINA ARLENE DO NASCIMENTO em face da sentença que julgou extinta a execução, com fulcro no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, ante a inexistência de outros bens penhoráveis, e determinou a expedição de alvará do valor parcialmente bloqueado nos autos em favor da exequente STUDIO S FORMATURAS LTDA.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da execução argumentando que a dívida é originária do ano de 2012 (referente a um álbum de formatura escolar) e que a nota promissória executada teria sido adulterada material e ideologicamente para constar o ano de 2023, visando burlar a prescrição. Defende, ainda, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade, sob a justificativa de que o valor constrito via SISBAJUD representa 94% de sua remuneração líquida, possuindo natureza alimentar absoluta (id. 331109904).

3.

A controvérsia inicial cinge-se à preclusão temporal dos argumentos elencados pela parte executada no tocante à manipulação do título executivo, que já teriam sido objetos de rejeição liminar de embargos à execução, por ocasião da deliberação de id. 331109900 e id. 331109887, bem como a impenhorabilidade do montante localizado.

4.

De proêmio, consigno que o microssistema dos Juizados Especiais exige a prévia garantia do juízo para o recebimento e processamento dos embargos do devedor, conforme pacificado no Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial").

5.

A constrição patrimonial realizada via SISBAJUD, em momento posterior à rejeição liminar da defesa, não possui o condão de validar retroativamente a peça defensiva interposta desacompanhada da devida segurança do juízo.

6.

Ainda assim, no que tange à alegação de nulidade do título por suposta adulteração de datas e falsidade ideológica para encobrir a prescrição, malgrado em tese esteja preclusa (id. 331109900 e id. 331109887), por se tratar de matéria de ordem pública que afronta a higidez do título, a analiso. Inobstante, cumpre ressaltar que a nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, cuja manipulação não foi possível vislumbrar de início, além de que ainda que assim não o fosse, é possível expedição de nota promissória em branco, sendo de inteira responsabilidade do emissor tal documento, que arca com os riscos de sua emissão. Outrossim, a parte executada sequer coligiu documento dando conta da data exata da suposta formatura da criança por ela indicada, ou ao menos certidão de nascimento da mesma. Ao revés, imbricou prints de tela de whatsapp, cujo contexto não é possível afirmar de maneira indene de dúvidas, seus argumentos. Por conseguinte, não há que se falar em prescrição.

7.

Em relação ao pedido de destituição da penhora sobre os ativos financeiros (R$ 1.535,36), a regra protetiva do art. 833, IV, do CPC comporta mitigação, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incumbe ao executado o ônus probatório de demonstrar, de forma cabal, que a constrição recaiu sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário e que tal bloqueio compromete de forma severa o seu mínimo existencial.

8.

O juízo de origem assentou corretamente que os documentos colacionados pela Recorrente (holerite e capturas de tela) não vieram acompanhados de extratos bancários completos e detalhados. A ausência de tal documentação impede a aferição analítica das movimentações, a exclusividade da natureza alimentar dos fundos e a comprovação inquestionável do comprometimento da subsistência da devedora que justificasse o desbloqueio integral da quantia.

9.

Diante do esgotamento das diligências de busca e da ausência de indicação de novos bens penhoráveis, a extinção do processo com arrimo no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, autorizando-se o levantamento da quantia já incontroversamente bloqueada em favor da credora, é medida escorreita e que atende à finalidade do processo executivo.

10.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

12.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Todavia, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida à Recorrente (art. 98, § 3o, do CPC).

13.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026